Tribunal: TJMT
Processo: 1019483-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019483-21.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- JANINE GABRIELLA LEAL DE SOUZA
AGRAVADO:- BANCO BRADESCO S.A.
Agravo de Instrumento n. 1019483-21.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral, indeferiu pedido de desbloqueio de conta bancária.
A agravante alega que ajuizou o feito porque não sabe o motivo da constrição, e o agravado apenas disse se trata de um processo judicial.
Aduz que o bloqueio recaiu em conta salário, sua única fonte de renda, o que é vedado pelo art. 833, IV do CPC.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de desbloqueio de conta bancária.
O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Luiz Guilherme Marinoni ensina que a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).
Não obstante os argumentos da agravante é necessária a oitiva do agravado para uma segura conclusão, justamente pela inexistência de provas que demonstre o alegado, o que leva à dúvida quanto à probabilidade do direito.
De fato, não há como afirmar se o bloqueio se deu em decorrência de processo de Execução ou outro tipo de Ação que permita a constrição.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator